Tribunal: TJDFT
Processo: 0745999-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Considerando a última decisão proferida nos autos de origem (Id. 83514013), determino que se aguarde, por trinta dias, a efetivação das determinações contidas na aludida decisão, quando, então, deverá o agravante informar nestes autos. Até lá, o presente recurso deverá permanecer na Secretaria da 8a Turma Cível. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora